Tribunal: STF
Processo: RHC 242563
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos declaratórios.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada omissão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento de agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não verifico a presença de qualquer dessas hipóteses.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos rejeitados.